Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-10.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA LUCIA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO PACTUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da consumidora — a título de danos materiais — bem como a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com ajuste nos consectários legais.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que restringe a repetição em dobro do indébito às cobranças realizadas após 30/03/2021; (ii) saber se o precedente do REsp 2.161.428/SP afasta o dano moral no caso concreto, em razão de suposto proveito econômico obtido pela consumidora; (iii) saber se a correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o arbitramento, e não desde cada desconto indevido; e (iv) saber se os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do arbitramento, e não desde o evento danoso.

III. Razões de Decidir

3. A primeira omissão merece acolhimento parcial. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS — no sentido de que a repetição em dobro do indébito prescinde de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva —, mas deixou de observar a modulação de efeitos estabelecida no próprio precedente, que restringe a aplicação da tese às cobranças realizadas após 30/03/2021. Como todos os descontos foram anteriores àquele marco temporal, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

4. A segunda omissão não comporta acolhimento. O precedente do REsp 2.161.428/SP não se amolda à hipótese dos autos: naquele julgado, o correntista reteve proveito econômico do contrato fraudulento, circunstância que afastava a presunção do dano. Na presente hipótese, os valores foram descontados sucessivamente do benefício de natureza alimentar da consumidora, sem que ela tenha contratado ou se beneficiado do crédito.

5. A terceira omissão também não merece guarida. O acórdão embargado fixou a correção monetária desde cada desconto indevido, em conformidade com a Súmula 43 do STJ. A Súmula 362 do STJ, invocada pelo embargante, refere-se ao dano moral, e não à correção das parcelas indevidamente cobradas.

6. A quarta omissão igualmente não se sustenta. O acórdão embargado adotou o entendimento da Súmula 54 do STJ, fixando os juros de mora desde o evento danoso. O REsp 903.258/RS, invocado pelo embargante para sustentar o termo inicial no arbitramento, não representa orientação vinculante desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples em relação aos descontos realizados antes de 30/03/2021, mantendo-se, no mais, os termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021; para os descontos anteriores a essa data, a restituição opera-se na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, APL 8000771-49.2021.8.05.0078, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, publicado em 26.04.2025; TJBA, APL 8002096-44.2019.8.05.0041, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000769-10.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA LUCIA SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator